Tribunal: TJES
Processo: 5000730-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FALTA GRAVE.
ABANDONO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PEDIDO DE DETRAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL POR 01 (UM) ANO E PEDIDO DE COMPARECIMENTO NO CONSULADO BRASILEIRO NA AUSTRÁLIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas, em regime aberto, constitui infração disciplinar de natureza grave.
2. No caso, a regressão cautelar de regime restou corretamente imposta, independentemente da oitiva prévia do agravante, pois o mesmo abandonou, deliberadamente, o cumprimento das obrigações assumidas, perante o Juízo da Execução, viajando para o exterior, sem prestar qualquer informação à Justiça.
3. O STJ firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.
4. Não há que se falar, por ora, em detração da pena, e direito a realização de audiência de justificação, pois, conforme restou delineado nos autos, o agravante, podendo requerer, previamente, autorização para sua viagem internacional, optou por abandonar a execução, tornando-se um foragido, desde o último comparecimento para informar e justificar suas atividades, demonstrando total desprezo pela Justiça.
5. Impossível o acolhimento do pedido de

suspensão da execução, por 01 (um) ano, e de comparecimento no Consulado brasileiro na Austrália, diante de ausência de previsão legal.
6. RECURSO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000730-87.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIOGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076 (AP)

VOTO

REVER REDAÇÃO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de DIOGO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais de Vitória/ES
–
nos autos da execução SEEU nº 2001096-76.2022.8.08.0024 (mov. 20.1), que reconheceu o descumprimento das condições impostas, na audiência admonitória, e determinou a segregação cautelar para o regime semiaberto.

Em suas razões, a defesa, em síntese, requer o deferimento da
detração da pena,
e a concessão do direito a
audiência de justificativa
.

Pleiteia, ainda,
a suspensão da execução por 01 (um) ano
e, subsidiariamente,
o direito de assinar o comparecimento
no consulado brasileiro na Austrália (Id. 7115801).

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que,
DIOGO DE OLIVEIRA
foi condenado, nos autos da Ação penal nº 0002993-82.2018.8.08.0035, pelo crime de lesão corporal, decorrente de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), na forma da Lei 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Na audiência admonitória, realizada em

12/09/2022
, o apenado ficou
ciente, e firmou termo de compromisso, das condições lhe impostas para cumprimento da pena em regime aberto.

Apurou-se que DIOGO se apresentou, regularmente, nos meses de outubro/2022, dezembro/2022, e, por último, em fevereiro/2023. Ausente a apresentação em abril/2023, razão pela qual foi reconhecida o abandono da pena (art. 50, inc. V, da LEP).

Após análise dos autos, e da controvérsia objeto deste recurso, concluo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, a falta grave foi atribuída ao agravante, em razão do
descumprimento das condições
, que lhe foram impostas, quando da audiência admonitória, notadamente: Item 1, “
residir no endereço declarado
, devendo
comunicar
e comprovar ao Juízo, com
antecedência, eventual mudança de endereço
”; Item 4, “
não se ausentar
do Estado do Espírito Santo
sem prévia autorização deste Juízo,
observando-se, sempre, o horário de recolhimento de 22h à 05h”, e Item 5, “comparecer em Juízo, para justificar suas atividades”.

A defesa do agravante, alega que o mesmo ficou desempregado, em 2022, necessitando fazer uma atualização, para voltar ao mercado de trabalho, razão pela qual decidiu aprofundar seus conhecimentos em língua inglesa,
viajando para a Austrália
,
onde reside por 1 (um) ano
.
(mov. 76.1).

Contudo, conforme se infere dos autos da guia de execução, o agravante abandonou, deliberadamente, o cumprimento das obrigações assumidas, perante o Juízo da Execução, viajando para o exterior, sem prestar qualquer informação à Justiça
(mov. 47.2).

Dessa forma, a
fundamentação empregada pelo Magistrado foi clara e suficiente para a solução do litígio, que demanda o
reconhecimento da prática da falta grave, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal, a

regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

A propósito, consoante decisão proferida, pelo c.
STJ
, no agravo regimental no
habeas

corpus
nº 577.011/SP,
julgado em 16/06/2023
, sob a
relatoria do Ministro Nefi Cordeiro
, não se constata ilegalidade na decisão do Juízo da Execução, que determina a regressão de regime, ante o cometimento de falta grave
1
, como laborou o Magistrado.

Quanto ao pleito de

detração da pena
, e
direito de

realização de audiência de justificação
, impossível o acolhimento, pois, conforme restou delineado nos autos, o agravante, podendo requerer, previamente, autorização para sua viagem internacional, optou por abandonar a execução, descumprindo as condições que lhe foram impostas, tornando-se um foragido, desde o último comparecimento para informar e justificar suas atividades, demonstrando total desprezo pela Justiça.

Ademais, o STJ firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave,
é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando
, que somente é exigida na regressão definitiva.

Por fim, quanto ao pedido de

suspensão da execução,
por 01 (um) ano
, e de c
omparecimento no Consulado brasileiro na Austrália
, não merece ser acolhido, diante de ausência de previsão legal.

Assim, comprovado o cometimento de falta grave, em razão do descumprimento das condições, vejo que não está evidenciado qualquer constrangimento ilegal, resultante da regressão ao regime semiaberto, razão pela qual deve ser mantida a decisão (mov. 20.1), por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7182108),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ. AgRg no HC n. 577.011/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro
, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2020
, DJe de 23/6/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.